Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CLASSIFICADO COMO INSTANTÂNEO, MAS EVENTUALMENTE PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL, AJUSTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos defensivos contra a sentença que condenou os apelantes como incursos no artigo 304, c/c artigo 299, “caput”, ambos do Código Penal (uso de documento particular ideologicamente falso).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede de preliminar, a tese de prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima em abstrato; (ii) ainda em preliminar, a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou violação aos princípios da isonomia e da igualdade processual; (iii) no mérito, as teses de absolvição; e (iv) na dosimetria, erro material na sentença.
III. Razões de decidir:
3. Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se analisar, com base na pena máxima prevista para o crime, a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia.
4. O art. 110, § 1o, do CP não regula a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mas a pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que pode retroagir da sentença até recebida a denúncia.
5. Embora o crime de artigo 304, c/c artigo 299, do Código Penal seja classificado, em regra, como instantâneo, no caso, diante da permanência da situação antijurídica gerada em razão do registro na Junta Comercial/CNPJ/Receita de informação ideologicamente falsa constante de Contrato Social, deve ser qualificado como eventualmente permanente. Os efeitos do uso do documento falso cessaram somente após a baixa respectiva.
6. O crime de uso de documento particular ideologicamente falso (contrato social em que omitida informação ou inserida declaração falsa) tem pena máxima de 3 (três) anos de reclusão (segunda parte do preceito secundário), a qual, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreveria em 8 (oito) anos, porém, tendo em vista que entre a cessação do uso do documento falso para registro e manutenção de cadastro na Junta Comercial do Distrito Federal/CNPJ/Receita (7-outubro-2018) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (25-fevereiro-2022) não transcorreu o prazo respectivo, não há falar em reconhecimento da prescrição com base na pena máxima em abstrato.
7. Não há falar em ausência de fundamentação acerca da comprovação do dolo, nem em violação aos princípios da igualdade processual e da isonomia na condenação do apelante se a sentença foi devidamente motivada nas provas produzidas nos autos e, embora não haja provas suficientes em relação ao terceiro corréu, não foi o caso dos demais, cujos elementos se mostraram robustos.
8. Demonstrado o uso pelos apelantes de documento particular ideologicamente falso (contrato social e documentação referente aos sócios) para registro na Junta Comercial, CNPJ, Receita Federal, de rigor a manutenção da condenação como incursos no artigo 304, c/c 299, “caput”, ambos do Código Penal.
9. De rigor a correção de erro material, em benefício dos réus, para aplicar da pena mínima legalmente prevista para o tipo (um ano de reclusão), conforme preceito secundário do artigo 299, “caput”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.